Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702479-22.2020.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA EMBARGADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WILKEN NOGUEIRA ROCHA e MARIA DORORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA contra o acórdão de ID 73227167, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) do proveito econômico em favor dos patronos dos requeridos. Em razões recursais (ID 73423443), os embargantes alegam obscuridade no acórdão, pois não teria esclarecido se a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência definida na sentença foi mantida na fixação dos honorários recursais, o que pode levar à interpretação de que os autores arcarão integralmente com os honorários recursais. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja esclarecido se permanece a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência fixada na sentença e que o dispositivo do acórdão seja adequado com a redação dos percentuais de sucumbência e destinatários dos honorários advocatícios. Da análise dos embargos de declaração, vislumbro a possibilidade de integração do acórdão, com a alteração da redação do dispositivo. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação dos embargados para, querendo, ofertarem impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 229, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 15:12:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora